Tribunal: TJBA
Processo: 0500049-34.2020.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500049-34.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MARCOS SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14 E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM ACERCA DA AUTORIA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 413, §1º, DO CPP.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO, COM PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso em sentido estrito, no qual os recorrentes pretendem a reforma da sentença, que os pronunciou como incursos nas sanções dos arts. 121, §2º, incisos II e IV c/c 14, inciso II e 29, todos do CP, tendo sustentado: a) a nulidade da sentença por excesso de linguagem em relação à autoria e por ausência de fundamentação em relação às qualificadoras; b) o reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa; c) desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal.

2. A despeito do alegado excesso de linguagem concernente à autoria, verifica-se que, em verdade, os recorrentes insurgiram-se contra os fundamentos esposados pelo Juízo a quo acerca da qualificadora de motivo fútil, haja vista terem impugnado o trecho em que consta: "que há fortes indícios de que a vítima e MARCOS SANTOS iniciaram uma discussão envolvendo uma antiga dívida entre as partes". Por outro lado, inexiste excesso de linguagem em relação à aludida afirmação, por ausência de prejuízo à defesa, que não negou a existência da prévia discussão, apenas alegou que esta não teria sido o mote do crime, porquanto, segundo os réus, suas condutas teriam ocorrido em estado de legítima defesa.

3.
Depreende-se, ainda, que a submissão, ao Conselho de Sentença, acerca da presença ou não das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima fora devidamente fundamentada, conforme trecho que ora transcrevo: "Em relação às qualificadoras, presente a qualificadora do 'motivo fútil', prevista no inciso II do §2º do art. 121 do CP, sob o argumento de que a motivação do crime em epígrafe fora uma discussão acerca de antiga dívida feita entre MARCOS SANTOS e a vítima, independentemente da legalidade dela. Presente a qualificadora referente ao “uso de recurso que dificultou a defesa da vítima”, prevista no §2º, inciso IV do art. 121 do CP, sob o argumento de que os disparos efetuados contra a vítima ocorreram de forma abrupta, tendo o Jeep Renegade branco, dirigido por MARCOS VINICIUS encostado ao lado do veículo da vítima".

4.
Não se observa na referida decisão a utilização de expressões meritórias passíveis de influenciar os jurados, sendo apontados apenas os indícios de autoria e de materialidade delitiva, além da justificativa para a manutenção, na sentença de pronúncia, das qualificadoras do crime expostas na exordial acusatória, estando, portanto, adstrita aos limites previstos no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Rejeita-se a preliminar.

5. Estando presentes indícios de autoria e de materialidade delitivas, e não sendo a
tese de legítima defesa inconteste nos autos, porquanto há mais de uma versão a respeito da motivação para a prática delitiva, é impositiva a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

6. Por outro lado, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir se a desclassificação para lesão corporal é cabível, diante da alegação de ausência de animus necandi, pois há,
no conjunto probatório, evidências em favor da versão acusatória, no sentido de que os réus teriam tentado ceifar a vida da vítima, com animus necandi, por motivo fútil e por meio que impossibilitou a sua defesa. Assim como há a versão defensiva, amparada nos interrogatórios dos acusados e em outros elementos de prova, em sentido contrário.

7. Demais disto, sabe-se que "A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios mínimos que as sustentem, como verificado e fundamentado pelas instâncias ordinárias, a competência para seu julgamento é exclusiva do Conselho de Sentença". (STJ. AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

10. Assim
,
mantém-se a pronúncia dos recorrentes pela prática do crime previsto nos artigos 121, §2º, incisos II e IV c/c 14, inciso II e 29, todos do Código Penal.

RE
CURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO, COM PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0500049-34.2020.8.05.0271, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença, sendo Recorrentes MARCOS SANTOS SANTANA e MARCUS VINÍCIUS SANTOS SANTANA e Recorrido o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares de nulidade, e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

3